Tribunal: STF
Processo: ARE 1449340
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Doc. 93, fl. 3):



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. 



    1. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 14/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 11/07/2022. 



    2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. 



    3. A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, nada acrescentando ao seu valor. Por sua vez, os juros têm a natureza de frutos civis e constituem obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito. Eles se subdividem em duas espécies: a) os remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital e b) os moratórios, que têm o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida. 



    4. A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios. 



    5. Na espécie, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas do contrato, sem a incidência cumulativa de juros remuneratórios. A previsão contratual não é, portanto, abusiva. Somente haveria que se falar em abusividade se houvesse convenção de incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios, pois se estaria diante de verdadeiro bis in idem. 



    6. Recurso especial conhecido e provido”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 95 e 97), foram rejeitados (Docs. 117 e 118).



    No apelo extremo (Doc. 142), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JULLYENE NUNES HIGA SHIROMA alega que o acórdão recorrido, ao validar a utilização da Taxa SELIC como índice de correção monetária em contrato de compra e venda, violou o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/1988).



    Aduz que a decisão ora em apreço causou uma diminuição real e injusta do patrimônio da Recorrente, vez que foi declarado que a SELIC serve de índice isolado de se corrigir monetariamente os valores das parcelas pagas ao longo de um contrato (Doc. 142, fl. 9).



    Defende a aplicação ao caso das diretrizes fixadas por esta CORTE SUPREMA quando do julgamento do Tema 810 da repercussão geral, no qual se fixou que o uso de um índice de correção monetária que NÃO se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia - sendo inidônea a promover os fins a que se destina - revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, bem como do Tema 1191 da repercussão geral (ADC 58), em que ficou estabelecido que o índice de correção monetária aceito pelo STF é aquele aplicável às condenações cíveis em geral na fase pré-judicial, qual seja, o IPCA-E (Doc. 142, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF, pois as razões do recurso extraordinário não impugnaram o fundamento do acórdão recorrido que afasta, da SELIC, a composição de juros de mora, esclarecendo que esta taxa é formada apenas por índice de correção monetária e de juros compensatórios ou remuneratórios; (b) a solução da controvérsia depende da análise do art. 406 do Código Civil, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta; e (c) aplica-se, na hipótese, a Súmula 279 do STF (Doc. 151).



    No Agravo (Doc. 154), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    De início, afasto a aplicação, ao caso, das conclusões adotadas por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, no qual esta CORTE discutiu a Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, bem como do Tema 1191/RG, que versou sobre a Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas, haja vista que, conforme narrado, a causa ora sob debate refere-se a contrato de compra e venda de imóvel.



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente